Tribunal: TJMT
Processo: 1042760-90.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042760-90.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (AGRAVANTE), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), H. B. D. O. - CPF: 086.302.501-35 (AGRAVADO), TATIANE DALLA COSTA SAVIO - CPF: 021.960.081-33 (ADVOGADO), ALEXANDRE DE OLIVEIRA - CPF: 937.843.921-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE:

UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO.

AGRAVADO:
H. B. D. O., representada por seu genitor ALEXANDRE DE OLIVEIRA.

EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REEMBOLSO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA
.
APLICAÇÃO DO CDC. SÚMULA 608 DO STJ.

MENOR DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. MÉTODO ABA E PSICOPEDAGOGIA. PRETENSÃO DE CUSTEIO INTEGRAL FORA DA REDE CREDENCIADA. EXCEPCIONALIDADE. RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 539/2022 DA ANS. NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DO VÍNCULO TERAPÊUTICO. AUSÊNCIA, NESTE MOMENTO PROCESSUAL, DE COMPROVAÇÃO ROBUSTA DA IMPRESCINDIBILIDADE EXCLUSIVA DOS PROFISSIONAIS PARTICULARES. EXISTÊNCIA, EM TESE, DE REDE CREDENCIADA APTA À CONTINUIDADE DO TRATAMENTO. POSSIBILIDADE DE TRANSIÇÃO ASSISTIDA, DESDE QUE TECNICAMENTE JUSTIFICADA. FIXAÇÃO DE PRAZO MÍNIMO DE 60 (SESSENTA) DIAS PARA EVENTUAL MIGRAÇÃO. SOLUÇÃO INTERMEDIÁRIA. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROTEÇÃO INTEGRAL DA CRIANÇA, DO MELHOR INTERESSE DO MENOR E DO EQUILÍBRIO CONTRATUAL. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em tutela de urgência, determinou à operadora de plano de saúde o custeio integral de tratamento multidisciplinar (Psicologia com método ABA e Psicopedagogia)
de menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), especificamente com profissionais indicados pela parte autora, fora da rede credenciada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se é obrigatória a manutenção do custeio integral do tratamento fora da rede credenciada, por alegada imprescindibilidade do vínculo terapêutico; e (
ii
) saber se, existente rede credenciada apta, é possível a substituição da equipe mediante período de transição assistida, compatível com o melhor interesse da criança e com o equilíbrio contratual.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3.
Aplica-se aos contratos de plano de saúde o CDC, nos termos da Súmula nº 608/STJ, sendo admissível a intervenção judicial para assegurar a efetividade do direito à saúde. Todavia, o custeio de tratamento fora da rede credenciada constitui medida excepcional, admitida quando demonstrada, de forma robusta, a inexistência ou insuficiência da rede contratada.

4.
A Resolução Normativa nº 539/2022 da ANS impõe à operadora a disponibilização de profissional apto a executar o método indicado pelo médico assistente, não assegurando, contudo, a livre escolha irrestrita de prestadores fora da rede, quando existente alternativa técnica adequada.

5.
Embora o vínculo terapêutico seja elemento relevante no tratamento de paciente com TEA, os documentos apresentados não evidenciam, neste momento processual, imprescindibilidade exclusiva dos profissionais particulares, nem demonstram, de forma categórica, a inaptidão da rede credenciada.

6.
A substituição abrupta da equipe pode comprometer a continuidade terapêutica. Impõe-se, portanto, solução intermediária que compatibilize o direito fundamental à saúde da criança com a força normativa do contrato, mediante fixação de prazo mínimo de 60 (sessenta) dias para eventual transição, precedida de avaliação técnica por profissionais da rede credenciada.

7.
A instrução probatória aprofundada acerca da suficiência da rede credenciada deve ser realizada pelo Juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso conhecido e parcialmente provido para autorizar a substituição da equipe terapêutica, condicionada à prévia avaliação técnica e assegurado prazo mínimo de 60 (sessenta) dias de transição assistida.

Tese de julgamento
: “1. O custeio de tratamento fora da rede credenciada por plano de saúde é
medida
excepcional, condicionada à demonstração robusta de inexistência ou inadequação da rede contratada. 2. Em se tratando de paciente com Transtorno do Espectro Autista, admite-se a fixação de período de transição assistida, por prazo razoável, antes da substituição da equipe terapêutica, a fim de resguardar a continuidade do tratamento e o melhor interesse da criança.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 6º e 196; CDC, art. 3º; Lei nº 9.656/1998, art. 12, VI; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
EAREsp
nº 1.459.849/ES, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 2ª Seção, j. 14.10.2020; STJ, Súmula nº 608; TJMT, AI nº 1020212-08.2024.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 22.10.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
UNIMED NORTE DO MATO GROSSO – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, contra a decisão interlocutória proferida pelo
Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT
,
nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Reembolso e Indenização por Danos Morais, ajuizada por
H. B. D. O.
, representado por seu genitor, Alexandre de Oliveira.

A decisão agravada deferiu tutela de urgência para determinar que a agravante custeasse integralmente o tratamento multidisciplinar (Psicologia ABA e Psicopedagogia) do menor, especificamente com os profissionais
Quétila
Tamara S.
Tomkiel
Vanin e Ismael Pereira dos Santos, observando-se a carga horária prescrita, nos termos da recomendação médica.

Em razões recursais,
a empresa agravante
invoca os
seguintes
questionamento
s fático-jurídicos
:

1.

Da inexistência de cláusula contratual que assegure a livre escolha de prestadores, sendo legítimo o direcionamento do atendimento à rede credenciada;

2.
Da autorização dos tratamentos requisitados, com indicação de clínicas integrantes da rede própria (CTI e
Atma
), dotadas de profissionais devidamente habilitados;

3. Da ausência de comprovação de urgência excepcional ou de inexistência de rede credenciada apta à prestação do serviço;

4. Da fragilidade do alegado vínculo terapêutico, amparado apenas em documentos produzidos pelos próprios profissionais indicados, além de ser contraditado por prova de atendimento anterior do menor com profissional da rede credenciada (Emanuelle Carrasco);

5. Da violação à boa-fé contratual e ao equilíbrio econômico-financeiro do plano de saúde, uma vez que a decisão recorrida impõe cobertura fora da rede sem demonstração de sua insuficiência.

A
parte
agravada apresentou
contrarrazões
pugnando pela manutenção da decisão agravada, sustentando, em síntese, que
a existência de vínculo terapêutico consolidado entre o menor e os profissionais que o acompanham, cuja preservação seria essencial à continuidade e à eficácia do tratamento
. Argumentou,
ainda, que a exigência de deslocamento do menor para outro município, notadamente Guarantã do Norte/MT, mostra-se desarrazoada, prejudicial e incompatível com as necessidades da criança.
(ID.
3388083551)

O
Ministério Público apresentou parecer, manifestando-se pelo parcial provimento do recurso, ao fundamento de que se mostra proporcional e razoável a fixação de prazo para a eventual transição da equipe responsável pelo tratamento, a fim de possibilitar avaliação técnica adequada, adaptação gradual e mitigação de eventuais impactos ao desenvolvimento do menor, sem, contudo, impor à operadora obrigação de custeio permanente do tratamento fora da rede credenciada
(ID 341716864).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE:

UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO.

AGRAVADO:
H. B. D. O.,
representada por s
eu
genitor
ALEXANDRE DE OLIVEIRA.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Co
nforme relatado anteriormente
,
trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por Unimed Norte Mato Grosso – Cooperativa de Trabalho Médico contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c pedido de reembolso e indenização por danos morais ajuizada por H. B. D. O., menor representado por seu genitor, Sr. Alexandre de Oliveira.

A decisão agravada deferiu tutela de urgência, determinando que a operadora agravante custeasse o tratamento nos exatos termos prescritos, inclusive com os profissionais nomeados, sob pena de multa diária por descumprimento, ao fundamento da necessidade de preservação do vínculo terapêutico, essencial ao tratamento da criança com TEA.

Passo à análise da
s
tese
s
suscitada
s
pela empresa recorrente.

A controvérsia limita-se à legalidade da decisão que, em sede de tutela de urgência, impôs à operadora agravante o custeio integral do tratamento multidisciplinar do menor agravado, diagnosticado com Transtorno do Espectro
Autista (TEA), com a realização dos atendimentos pelos profissionais que já acompanham o menor em seu tratamento.

Pois bem.

Inicialmente,
é
cediço que as operadoras de planos de saúde estão enquadradas no conceito de fornecedor, previsto no artigo 3ª do CDC, sendo seus conveniados considerados consumidores, para todos os fins de direito, nos termos da Súmula 608 do STJ:
"Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão".

No que se refere a pacientes diagnosticados com Transtorno do Espectro Autista (TEA), é amplamente reconhecida a relevância do vínculo terapêutico contínuo e estável para a eficácia do tratamento, sendo imprescindível evitar interrupções abruptas ou alterações desassistidas que possam comprometer o desenvolvimento clínico do paciente.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que o menor, atualmente com pouco mais de
8 (
oito
)
anos de idade, é portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA), com diagnóstico firmado nos termos da Classificação Internacional de Doenças – CID-10 (F84.0) e CID-11 (6A02)
. Consta, ainda, que o médico neurologista responsável pelo acompanhamento clínico do infante prescreveu, desde 18 de fevereiro de 2024, a submissão a tratamento multidisciplinar contínuo, com indicação expressa das terapias de Psicologia com abordagem baseada no método ABA (Applied
Behavior

Analysis
) e Psicopedagogia, reputadas clinicamente adequadas e necessárias às suas demandas terapêuticas específicas.

O conjunto probatório amealhado aos autos demonstra que o tratamento atualmente em curso vem propiciando progressos significativos no quadro clínico do menor, ainda que em cadência inferior à inicialmente idealizada, conforme se extrai dos laudos técnicos e relatórios psicopedagógicos clínicos acostados sob o ID nº 210809323 e seguintes nos autos de origem.

Os mencionados documentos foram subscritos pelo psicólogo clínico Ismael P. dos Santos (CRP 18/01886) e pela psicopedagoga
Quétila
Tamara S.
Tomkiel
Vanin (CFEP nº 23005258), esta detentora de especialização em Análise do
Comportamento Aplicada (ABA). Da leitura dos pareceres técnicos extrai-se que a preservação da continuidade terapêutica, bem como a manutenção dos vínculos estabelecidos entre o menor e a equipe multidisciplinar responsável pelo atendimento, revela-se elemento crucial para a estabilização e o avanço do quadro clínico, sobretudo em razão das especificidades inerentes ao Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Nessa linha de intelecção, é
certo que o custeio de tratamento fora da rede credenciada configura medida excepcional, admitida apenas quando demonstrada a inexistência, insuficiência ou inadequação da rede contratada para assegurar o atendimento necessário, no tempo e local adequados.

A
Resolução Normativa nº 539, de 23 de junho de 2022, editada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), em vigor desde 1º de julho de 2022, promoveu alteração no art. 6º da Resolução Normativa nº 465/2021, mediante o acréscimo do § 4º, o qual dispõe que:

"Art. 6º [...]

§ 4º Para a cobertura dos procedimentos que envolvam o tratamento/manejo dos beneficiários portadores de transtornos globais do desenvolvimento, incluindo o transtorno do espectro autista, a operadora deverá oferecer atendimento por prestador apto a executar o método ou técnica indicados pelo médico assistente para tratar a doença ou agravo do paciente."

Entretanto
, a jurisprudência
hodierna
consolidou entendimento no sentido de que, em regra, não se impõe às operadoras de planos de saúde a obrigação de custear tratamentos realizados fora da rede credenciada. Tal dever somente emerge em situações excepcionais, devidamente comprovadas, como a inexistência de profissionais habilitados na rede conveniada, a indisponibilidade de atendimento na localidade do beneficiário ou, ainda, a demonstração de risco concreto à continuidade e à eficácia do tratamento terapêutico do paciente.

A propósito:

“
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PLANO DE SAÚDE. REEMBBOLSO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES REALIZADAS FORA DA REDE CREDENCIADA.
RESTRIÇÃO A SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. ART. 12, VI, DA LEI N. 9.656/1998.
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA desprovidos.

1. Cinge-se a controvérsia em saber se a operadora de plano de saúde é obrigada a reembolsar as despesas médico-hospitalares relativas a procedimento cirúrgico realizado em hospital não integrante da rede credenciada.

2. O acórdão embargado, proferido pela Quarta Turma do STJ, fez uma interpretação restritiva do art. 12, VI, da Lei n. 9.656/1998, enquanto a Terceira Turma do STJ tem entendido que a exegese do referido dispositivo deve ser expandida.

3. O reembolso das despesas médico-hospitalares efetuadas pelo beneficiário com tratamento/atendimento de saúde fora da rede credenciada pode ser admitido somente em hipóteses excepcionais, tais como a inexistência ou insuficiência de estabelecimento ou profissional credenciado no local e urgência ou emergência do procedimento.
4. Embargos de divergência desprovidos.

(
EAREsp
1459849/ES, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/10/2020,
DJe
17/12/2020)
”

Todavia, considerando a natureza crônica, contínua e evolutiva do Transtorno do Espectro Autista, bem como a necessidade de abordagem terapêutica especializada e ininterrupta, a substituição abrupta dos profissionais responsáveis pelo acompanhamento do paciente pode representar risco relevante à sua evolução clínica. Por essa razão, eventual transição de equipe, quando cabível, deve ocorrer de forma gradual, tecnicamente assistida e precedida de avaliação clínica adequada.

No caso em exame, embora
a agravante sustente a existência de profissionais devidamente habilitados em sua rede credenciada, não se desincumbiu do ônus de comprovar, de forma concreta e documental, tal assertiva. Não há nos autos demonstração idônea da equivalência técnico-profissional entre os especialistas indicados pela operadora e aqueles que atualmente acompanham o menor, tampouco comprovação de que tenha sido realizada avaliação clínica prévia pela equipe credenciada, apta a fundamentar, com segurança técnica, eventual substituição da equipe terapêutica responsável pelo tratamento em curso.

Diante das particularidades do caso concreto, notadamente a necessidade de tratamento contínuo e especializado, devidamente atestada por
laudos técnicos, aliada à natureza crônica e progressiva da condição do menor
, revela-se presente o risco de prejuízos irreparáveis ou de difícil reparação à sua saúde caso o tratamento seja interrompido ou conduzido de maneira inadequada.

Entretanto, noutro giro, embora se revele acertada a decisão agravada ao reconhecer o direito do menor ao tratamento multiprofissional indispensável à abordagem do Transtorno do Espectro Autista, observa-se que o provimento foi deferido de forma excessivamente abrangente, ao assegurar à parte autora a livre escolha da equipe multidisciplinar, inclusive fora da rede credenciada, sem a devida observância dos limites objetivos do contrato firmado.

Tal circunstância impõe a necessária delimitação da obrigação assumida pela operadora, a fim de compatibilizar o direito fundamental à saúde com o regime contratual pactuado, preservando-se o equilíbrio econômico do ajuste e a própria lógica do sistema de assistência suplementar.

Aliás,
avançando na análise da celeuma posta, evidencia-se certa fragilidade na documentação carreada aos autos pelos agravados.

Com efeito, conforme se extrai do documento acostado ao
ID nº 210809323 – pág. 21
, consta declaração de alta psicoterapêutica subscrita por profissional integrante da própria rede credenciada da operadora recorrente, circunstância que enfraquece a alegação de vínculo terapêutico consolidado exclusivamente com profissional particular e afasta a premissa de absoluta impossibilidade de atendimento adequado no âmbito contratual.

A propósito
:

Cumpre destacar, ainda, que, embora a parte agravada sustente que a operadora do plano de saúde não logrou comprovar a existência de rede credenciada apta na cidade de Alta Floresta/MT, afirmando inclusive ter havido admissão de sua inexistência, verifica-se que tal informação foi acostada aos autos em meados de setembro de 2025, ou seja, em momento temporalmente dissociado do contexto fático atualmente examinado.

Ademais, a recomendação apresentada pelos médicos particulares dos agravados mostra-se naturalmente influenciada pelo vínculo já estabelecido e pela percepção subjetiva dos próprios terapeutas responsáveis pelo acompanhamento, não se extraindo dos documentos acostados elementos probatórios idôneos aptos a evidenciar risco concreto, prejuízo terapêutico relevante ou descontinuidade
assistencial na hipótese de transição para profissional igualmente habilitado integrante da rede credenciada.

Portanto, não se revela juridicamente viável afastar, de modo absoluto, a diretriz contratual que estabelece a prioridade de atendimento pela rede credenciada, porquanto, embora seja possível — e, em determinadas hipóteses, até recomendável — a consolidação de vínculo terapêutico com profissional diverso daquele integrante da rede conveniada, os relatórios colacionados aos autos limitam-se a recomendar a manutenção do atendimento então em curso, sem demonstrar, de forma técnica, objetiva e devidamente fundamentada, a imprescindibilidade da continuidade exclusiva com profissional da rede particular.

Nesse contexto, com o propósito de assegurar transição gradual, técnica e segura, evitando-se descontinuidade terapêutica e eventuais prejuízos ao desenvolvimento do menor, impõe-se que, uma vez iniciado o tratamento fora da rede credenciada, eventual migração seja precedida de avaliação clínica individualizada, a ser realizada por profissionais habilitados e aptos a aferir a capacidade da rede contratada de absorver o plano terapêutico prescrito.

Tal providência revela-se consentânea com os princípios da dignidade da pessoa humana, da proteção integral e da prioridade absoluta da criança, bem como com o direito fundamental à saúde, assegurados pelos
arts
. 6º e 196 da Constituição Federal, ao mesmo tempo em que preserva o equilíbrio contratual e a função social do contrato, afastando a imposição automática e abrupta de alteração do regime assistencial já consolidado.

Em caso semelhante já proferi o seguinte entendimento
,
in
verbis
:

“
EMENTA. DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. MANUTENÇÃO DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR POR PERIODO DE TRANSIÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.

[...]
III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há que se falar em não conhecimento do recurso por ferimento ao princípio da dialeticidade, quando evidente o cumprimento do princípio da dialeticidade e os requisitos estabelecidos no artigo 1.016 do CPC/15.

4. A decisão agravada deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência, determinando que a operadora forneça/custeie as terapias multidisciplinares necessárias ao tratamento do paciente autista.

5. O agravante alegou que a troca da equipe multidisciplinar pode causar dificuldades no desenvolvimento do paciente, justificando a manutenção da equipe atual.

6. A jurisprudência reconhece que o tratamento fora da rede credenciada é
medido
excepcional.

7. A manutenção do vínculo terapêutico é crucial para pacientes com Transtorno do Espectro Autista (TEA), sendo de extrema importância evitar a interrupção do tratamento, conforme manifestado pelo representante ministerial.

8. Considerando a necessidade de tratamento contínuo e especializado, bem como a natureza crônica e progressiva da doença, evidencia-se o perigo de danos irreparáveis à saúde do menor caso o tratamento não seja eficaz.

9. A abertura de um período de transição da equipe multidisciplinar tem a função de evitar prejuízos ao desenvolvimento do paciente.

10. É razoável o prazo de 60 dias para a transição da equipe atual para a equipe da rede credenciada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “Em casos excepcionais, a operadora de plano de saúde deve garantir a continuidade do tratamento multidisciplinar com a equipe que já acompanha o paciente autista, estabelecendo um período de transição para a nova equipe, ante a possibilidade de danos irreparáveis a saúde do paciente autista.”

Dispositivo relevante citado: Código de Processo Civil, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: TJSP, Agravo de Instrumento 2123096-57.2019.8.26.0000; STJ,
EAREsp
1.459.849/ES; STJ, REsp n. 2.049.092/RS.

(N.U 1020212-08.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/10/2024,
publicado
no DJE 23/10/2024)

Nesse mesmo sentido, tem se firmado o entendimento desta Egrégia Corte, conforme se extrai dos seguintes precedentes
,

in
verbis
:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO– AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA URGÊNCIA
– PLANO DE SAÚDE – PACIENTE DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) –
TUTELA INDEFERIDA NA ORIGEM
– PRETENSÃO DE MANUTENÇÃO DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR FORA DA REDE CREDENCIADA – TRATAMENTO NA REDE CREDENCIADA OFERECIDO PELO PLANO DE SAÚDE – TRANSIÇÃO PARA NOVA EQUIPE MÉDICA – POSSIBILIDADE – PREJUÍZO NA TROCA REPENTINA – PERÍODO DE TRANSIÇÃO A SER OBSERVADO –
DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Como cediço, o tratamento fora da rede credenciada é uma medida excepcional.
Assim, tendo a parte agravada apresentado rede credenciada para atender
o menor, é indevida a determinação/manutenção do fornecimento das terapias fora da rede credenciada pela operadora do plano de saúde.

Dessa forma, considerando as peculiaridades do caso, entendo ser adequada uma avaliação profissional antes da concretização dessa transição, estabelecendo o prazo de 60 (sessenta) dias para a referida transição da equipe multidisciplinar.
”
(N.U 1021022-80.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2024, publicado no DJE 03/10/2024)

De outro vértice, como já delineado, inexistindo nos autos prova robusta, específica e contemporânea acerca da efetiva disponibilidade, suficiência estrutural e aptidão técnica da rede credenciada para a adequada execução do plano terapêutico prescrito — notadamente no que se refere à composição da equipe multidisciplinar e à metodologia indicada — subsiste, em caráter excepcional, o dever da operadora de custear integralmente o tratamento fora da rede contratada, como medida de concretização do direito fundamental à saúde e de prevenção a dano de difícil ou irreversível reparação.

Com efeito, revela-se razoável a fixação do prazo de 60 (sessenta) dias para eventual substituição da equipe atualmente responsável pelo acompanhamento do menor, período destinado à realização de avaliação técnica individualizada, à elaboração de plano estruturado de transição e à organização da continuidade assistencial, condicionando-se a substituição à demonstração efetiva, pela operadora, da plena capacidade da rede credenciada de absorver o tratamento com padrão técnico equivalente e sem qualquer solução de continuidade, sob pena de manutenção integral da modalidade terapêutica atualmente assegurada por decisão do Juízo de origem.

CONCLUSÃO

Com essas considerações,
conheço do recurso de Agravo de Instrumento e, no mérito, em
conson
ância com o parecer ministerial,

DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
tão somente para
autorizar
a eventual substituição da equipe terapêutica responsável pelo tratamento do menor agravado, condicionando-a à prévia avaliação clínica individualizada, a ser realizada por profissionais habilitados
da rede credenciada da operadora, mediante demonstração de aptidão técnica equivalente para a execução do plano terapêutico prescrito
.

Fica assegurado
o prazo mínimo de 60 (sessenta) dias para a transição assistida
, período durante o qual deverá ser mantido, às expensas da operadora, o tratamento com os profissionais atualmente responsáveis, nos exatos moldes fixados pelo Juízo de origem
,
mantendo-se,
quanto ao mais
, inalterada a decisão vergastada.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória, sem prévia fixação de honorários na primeira instância, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2026